Tribunal: TJDFT
Processo: 0749352-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749352-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AURINEIDE BEZERRA RIBEIRO DE AZEVEDO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e, por conseguinte, foi determinada a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme decisão de ID 25129359. Em seguida, a credora AURINEIDE BEZERRA RIBEIRO DE AZEVEDO peticionou pelo prosseguimento do feito considerando a decisão de ID 27094107, proferida no processo originário, cujo conteúdo indeferiu a impugnação interposta pelo Ente Devedor. Entretanto, consultando os autos do processo originário, verifico que o Distrito Federal interpôs agravo interno contra a referida decisão (ID 27612774, 0042579-35.2016.8.07.0000). Tal recurso, por sua vez, encontra-se pendente de julgamento até o presente momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 27094106 e mantenho a suspensão dos trâmites até que sobrevenha decisão preclusa sobre a matéria impugnada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac